Tribunal: TJBA
Processo: 8001553-17.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001553-17.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros Advogado(s): RAFAEL DE ABREU BODAS, JULIA CHIERIGHINI BARBOSA, CAIO FAVA FOCACCIA registrado(a) civilmente como CAIO FAVA FOCACCIA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES APELADO: CAROLINA MARQUES RIBEIRO PESSOA Advogado(s):JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARCELAMENTO ESTUDANTIL. PRAVALER. CURSO DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTEMPLAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROGRAMA. PUBLICIDADE ENGANOSA. ART. 37 DO CDC. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES CLARAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Compulsando os autos, têm-se que a Apelada prestou o vestibular de Medicina na Instituição Apelante, em razão da publicidade ofertada acerca de uma modalidade de parcelamento mais benéfica ao consumidor. 2. O programa divulgado pela Apelante era denominado Programa de Financiamento Estudantil PRAVALER, que consistia em realizar o pagamento de parte da mensalidade (30% no primeiro ano; 40 % no segundo, 50% no terceiro ano e 60% a partir do quarto ano até o fim do curso), sendo que o valor remanescente seria parcelado diretamente pela Apelante, sem acréscimos, inclusive de juros, para adimplemento após o fim do curso, ocasião em que o Apelado passaria a pagar mensalmente o percentual de 60% da última mensalidade, corrigidos pelo IPCA, até a quitação total da dívida. 3. Após a realização do exame, com a notícia de aprovação, a Apelada recebeu a informação de que o programa de parcelamento não contemplava o curso de Medicina. Notícia essa, que veio em conjunto com a descrição de que deveria ser desembolsado o valor cheio para a realização da matrícula. 4. Ressalta-se que o Apelado acostou aos autos provas de suas alegações. Neste sentido, tem-se que nenhuma das publicidades divulgadas pela Apelante há informação de não contemplação ao curso de Medicina. 5. Noutro lastro, o Apelante afirmou que o Programa não inclui o curso de Medicina e que houve a sua extinção em 2020. Sustentou que existiu ampla divulgação sobre o curso de Medicina não ser abrangido pelo programa de parcelamento. 6. Outrossim, os documentos carreados evidenciaram a ausência de informação clara e destacada, acerca da exclusão do curso de medicina, nas peças da campanha publicitária de oferta de financiamento, em expressa violação ao art. 37, §§ 1º e 3º do CDC. 7. Ademais, o artigo 36 do CDC determina que: “A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. ” 8. A autonomia privada não exclui a vulnerabilidade do consumidor nas relações contratuais e não permite que as partes mais desenvolvidas pratiquem atos abusivos e/ou enganosos. A liberdade para contratação carece de nitidez relativamente às informações do serviço. 9. Em conformidade com os termos do artigo 30, do CDC, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado. 10. Desse modo, restou comprovada a falha na prestação de serviço pela Apelante, que tinha o dever de seguir os padrões regulamentares para o compartilhamento de publicidade. 11. Em sede recursal, a Apelante acostou ‘print’ de tela de uma publicidade de 2018, que não consta a informação de que o curso de Medicina não estaria disponível para o parcelamento, fato essencial quando se trata de publicidade. 12. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À AMBAS AS APELAÇÕES, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001553-17.2019.8.05.0146, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros e como apelada CAROLINA MARQUES RIBEIRO PESSOA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da relatora. Salvador, .